Tribunal: TJSP
Processo: 0003930-27.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime aberto – Determinação de exame criminológico antes da apreciação do pedido. Cassação da r. decisão. Perda de objeto. Exame criminológico realizado e concedida a progressão ao regime aberto pelo MM. Juízo de origem. AGRAVO PREJUDICADO.